Tribunal: TJDFT
Processo: 0755889-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755889-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por S.M.N.V. em face de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., na qual a autora pleiteia, liminarmente, a entrega do produto Apple iPhone 16 (512 GB), adquirido em 12/11/2025, cujo pedido foi posteriormente cancelado pela ré. Sustenta a ocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando probabilidade do direito e perigo de dano, em razão da desvalorização tecnológica do bem, diferença de preço no mercado e frustração do presente de aniversário. A petição inicial está formalmente apta, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC, instruída com documentos essenciais, inclusive comprovante de compra, prints do cancelamento e protocolos de atendimento. As custas foram recolhidas, conforme certidão juntada aos autos. A competência desta Vara é adequada, pois se trata de relação de consumo e a autora reside em Brasília, conforme comprovante de residência anexado. Passo à análise do pedido liminar. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, embora se verifique a probabilidade do direito, diante da documentação que comprova a compra confirmada e o cancelamento unilateral pela ré, não se vislumbra, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano. A alegação de desvalorização tecnológica do produto e diferença de preço no mercado não configura risco iminente ou irreparável ao resultado útil do processo, pois eventual prejuízo material pode ser plenamente reparado por meio de indenização em perdas e danos, caso a demanda seja julgada procedente. A frustração do presente de aniversário, embora compreensível sob o aspecto emocional, não se traduz em dano jurídico irreversível que justifique a concessão da medida extrema. Ademais, não há demonstração de urgência concreta que torne inútil a prestação jurisdicional ao final, sendo certo que a autora poderá obter a tutela pretendida após a instrução processual, sem comprometimento do direito material. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a tutela antecipada exige demonstração inequívoca do perigo de dano grave ou de difícil reparação, não bastando alegações genéricas. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a antecipação de tutela pressupõe risco concreto e atual, não se admitindo hipóteses meramente hipotéticas” (STJ, AgInt no REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27/04/2021). Ainda, o STJ reforça que “a ausência de demonstração do periculum in mora impede a concessão da tutela provisória, mesmo diante da plausibilidade do direito invocado” (STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2020). Diante disso, ausente o requisito do periculum in mora, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se.” – ID 259936986 dos autos n. 0766524-89.2025.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega: “Em 12/11/2025, a Agravante realizou a compra de 01 (um) Apple iPhone 16 (512 GB) – Preto através do site da Agravada Amazon, pelo valor de R$ 5.554,44 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O pagamento foi efetuado através de cartão de crédito Mastercard, em operação familiar regularmente aceita pela plataforma da Agravada. A Agravada CONFIRMOU A COMPRA, emitindo o PEDIDO No 702-3316081-8007460, com previsão de entrega para o dia 23/11/2025 (Doc. 01 dos autos originários). O produto foi adquirido para presentear a afilhada da Agravante, Michelle de Freitas Lima, em razão de seu aniversário celebrado no dia 22/11/2025. Em 23/11/2025, ao acessar sua conta, a Agravante constatou que o pedido estava com status "pendente de verificação". Toda a documentação solicitada foi prontamente enviada. Para total surpresa e indignação, em 24/11/2025, a Agravada CANCELOU UNILATERALMENTE O PEDIDO, sem qualquer notificação prévia adequada ou possibilidade de regularização. Em 25/11/2025, a Agravante entrou em contato telefônico com a Agravada (protocolo A3BO4TS6SM0KCC, atendente Jainny, horário 09h50 às 10h08), sendo EXPRESSAMENTE INFORMADA que: "Se fosse um produto igual, o mesmo produto, a gente iria conseguir fazer só que não tem o produto mas no estoque, tá certo? Aí a gente não consegue fazer." A Agravada CONFESSOU que: O cancelamento ocorreu por falta de estoque do produto A empresa não possui mais o iPhone 16 512GB em estoque Não será possível refazer a compra pelo valor original Não será oferecido cupom de desconto ou qualquer compensação adequada” (ID 79663128, p.1/2). Sustenta ter sofrido prejuízo: “Desde a data da compra confirmada (12/11/2025) até a presente data, já transcorreram mais de 30 (trinta) dias, período em que: O produto valorizou significativamente no mercado (de R$ 5.554,44 para R$ 8.000-9.000) A data comemorativa passou (22/11/2025), causando constrangimento O ciclo tecnológico do produto está sendo consumido A Apple já anunciou o lançamento do iPhone 17 para setembro/2026” (ID 79663128, p.3). Afirma que “ A Agravada veiculou oferta precisa do iPhone 16 512GB por R$ 5.554,44 Aceitou o pagamento através de cartão de crédito Confirmou o pedido, gerando número de protocolo Criou legítima expectativa de cumprimento contratual A oferta é VINCULANTE e integra o contrato celebrado entre as partes.” (ID 79663128, p.4). Discorre que a ré/agravada “praticou propaganda enganosa POR OMISSÃO” e “violou FRONTALMENTE o princípio da boa-fé objetiva” (ID 79663128, p.5/6). Aduz risco de dano: “O periculum in mora não exige risco de impossibilidade absoluta de reparação futura, mas sim a demonstração de que: a) O resultado útil do processo será comprometido pelo transcurso do tempo b) A demora na prestação jurisdicional causará dano concreto e atual c) A tutela ao final do processo será ineficaz ou insuficiente ( ) O produto adquirido pela Agravante (iPhone 16 512GB) está sujeito ao ciclo natural e inexorável de desvalorização dos produtos de tecnologia. Este não é um argumento abstrato ou hipotético. Trata-se de REALIDADE CONCRETA E DOCUMENTADA: a) Ciclo de Lançamento da Apple: A Apple lança novos modelos de iPhone anualmente, sempre no mês de setembro/outubro. Portanto: iPhone 16: lançado em setembro/2024 iPhone 17: lançamento previsto para setembro/2025 (daqui a 9 meses) iPhone 18: lançamento previsto para setembro/2026 (daqui a 21 meses) b) Desvalorização Progressiva: Quando houver decisão transitada em julgado (estimativa: 18-24 meses), o mercado já estará comercializando o iPhone 17 ou até o iPhone 18, tornando o iPhone 16 comprado pela autora significativamente desvalorizado. Conforme pesquisa de mercado JUNTADA AOS AUTOS ORIGINÁRIOS (Doc. 06), o mesmo produto (iPhone 16 512GB) está sendo comercializado atualmente por valores entre R$ 8.000,00 a R$ 9.000,00: Magazine Luiza: R$ 9.089,10 Kabum: R$ 9.089,10 A diferença entre o valor contratado pela Agravante (R$ 5.554,44) e o preço atual de mercado (R$ 8.000 a R$ 9.000) representa prejuízo material imediato de R$ 2.500 a R$ 3.500. O voucher de R$ 1.000 oferecido pela Agravada não cobre sequer um terço da diferença atual, sendo absolutamente insuficiente. A Agravada NÃO INFORMOU quando (ou SE) o produto voltará ao estoque em sua plataforma. A proposta de voucher está condicionada ao retorno do produto ao estoque "vendido e entregue pela Amazon Brasil", o que pode: Nunca ocorrer, ou Ocorrer em prazo indeterminado (meses ou anos) Aguardar indefinidamente a boa vontade da Agravada representa risco concreto de perecimento do direito. A decisão agravada, ao negar a tutela de urgência e sugerir que a Agravante aguarde processo futuro de indenização, CONTRARIA FRONTALMENTE as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução CNJ no 125/2010 (Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos) e a Resolução CNJ no 358/2020 (Estratégia Nacional de Justiça) estabelecem que o Poder Judiciário deve: "priorizar a autocomposição e a solução definitiva dos conflitos em única oportunidade processual" Ao negar a tutela de urgência, o MM. Juízo singular OBRIGA a Agravante a: 1. Aguardar sentença de procedência (prazo indeterminado) Aguardar trânsito em julgado (mais anos) 2. Ajuizar nova ação de perdas e danos 3. Aguardar novo trânsito em julgado Isto representa: Multiplicação desnecessária de demandas judiciais” (ID 79663128, p.7/8). Argumenta ainda: “a) Impossibilidade de Recomposição Adequada: A Agravante não quer dinheiro. A Agravante quer o produto específico que adquiriu, pelo preço contratado, na data pactuada. ( ) b) Violação ao Princípio da Tutela Específica (Art. 497 do CPC): O Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve priorizar a tutela específica em detrimento da conversão em perdas e danos ( ) c) Impossibilidade NÃO Demonstrada: A Agravada NÃO COMPROVOU a impossibilidade de adquirir o produto no mercado para entrega à Agravante. O produto ESTÁ DISPONÍVEL em outras plataformas (Magazine Luiza, Kabum, etc.). Portanto, a conversão em perdas e danos é PREMATURA e INJUSTIFICADA.” (ID 79663128, p.7/8). Diz que “o risco de dano para a Agravante é INFINITAMENTE SUPERIOR ao eventual "transtorno" para a Agravada. Ademais, a Agravada é empresa de grande porte, com faturamento bilionário, perfeitamente capaz de suportar o cumprimento da obrigação” (ID 79663128, p.14). Por fim, requer: “a) O RECEBIMENTO do presente agravo de instrumento, por preencher todos os requisitos b) A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, nos exatos termos do Capítulo VII supra, para determinar que a Agravada entregue o produto no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); c) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela não concessão de efeito suspensivo ativo de imediato, requer seja determinada a intimação da Agravada para apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II do CPC), após o que seja reanalisado o pedido de efeito suspensivo; d) Após as informações do Juízo a quo e apresentação de contraminuta (ou certificação de decurso do prazo), o JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO, para que seja REFORMADA a decisão agravada e CONCEDIDA a tutela de urgência, nos termos do pedido inicial; e) A CONDENAÇÃO da Agravada ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.” (ID 79663128, p.17). Preparo regular (ID 79684608). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM contra AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, pela qual narrou, em síntese, ter comprado um Apple Iphone 16 (512GB) Preto no valor de R$5.554,44 em 12/11/2025 pelo site da requerida, mas a compra foi cancelada unilateralmente pela requerida em 24/11/2025 em razão de falta de estoque do produto (ID 259535627, origem). E requereu, em sede de tutela de urgência: “Diante de todo o exposto, requer a Autora a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para o fim de: a) DETERMINAR que a Requerida, no prazo de 03 (três) dias contados da intimação da presente decisão, providencie a entrega do produto do Pedido no 702-3316081-8007460), qual seja, 01 unidade aparelho telefônico Apple iPhone 16 (512 GB) – Preto, novo e lacrado, no endereço da destinatária do presente: Michelle de Freitas Lima, Rua da Paz, no 192, Apto 22, Bloco E, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60165-180, sob pena de: b) MULTA DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada inicialmente ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação principal e de eventual majoração posterior; c) AUTORIZAR, em caso de descumprimento da ordem judicial, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenando-se a Requerida ao pagamento do valor necessário para aquisição do produto no mercado atual (entre R$ 8.000,00 a R$ 9.000,00), com correção monetária e juros legais. O prazo de 03 (três) dias justifica-se porque: a) Já transcorreram 30 dias desde a compra confirmada; b) A Requerida é empresa de grande porte com estrutura logística avançada; c) O produto está disponível no mercado; d) Há urgência devido à desvalorização progressiva e finalidade do presente. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) é razoável e proporcional ao porte da Requerida e à gravidade do inadimplemento, devendo ter caráter coercitivo efetivo para garantir o cumprimento da ordem judicial.” (ID 259535627, origem). Juntou aos autos comprovante de confirmação de compra (ID 259540174, origem), cancelamento do pedido (ID 259542546, origem), protocolo de reclamação feita no consumidor.gov (ID 259542547, origem), e-mail enviado por Amazon, oferecendo vale-presente no valor de R$1.000,00 (ID 259542550, origem), protocolo de atendimento pelo telefone (ID 259542551, origem) e gravação da ligação telefônica na qual a atendente afirma não haver o produto no estoque (ID 259542553, origem). Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada. Muito bem. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” É dizer: tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como bem definido pela decisão agravada, não há risco de dano suficiente para ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora/agravante. Em que pese se vislumbre probabilidade de direito, é certo que as alegações de desvalorização do produto e diferença de preço não caracterizam risco de dano certo, atual e grave, tampouco perigo de lesão grave ou de difícil reparação à parte autora/agravante, o que impede a concessão da tutela de urgência. Ademais, eventual prejuízo material suportado pela parte pode ser resolvido com as indenizações já pleiteadas na inicial. De se elucidar que não houve conversão em perdas e danos, mas tão somente indicação de que, em não sendo possível a prestação da obrigação, existe a possibilidade de conversão em perdas e danos, a qual pode ser cumprida nos próprios autos, não havendo que se falar em ajuizamento de nova ação, ao contrário do alegado pela agravante. Assim, não comprovado risco de dano, não há, pelo menos nesta sede e neste momento processual, como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “( ) No caso, embora se verifique a probabilidade do direito, diante da documentação que comprova a compra confirmada e o cancelamento unilateral pela ré, não se vislumbra, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano. A alegação de desvalorização tecnológica do produto e diferença de preço no mercado não configura risco iminente ou irreparável ao resultado útil do processo, pois eventual prejuízo material pode ser plenamente reparado por meio de indenização em perdas e danos, caso a demanda seja julgada procedente. A frustração do presente de aniversário, embora compreensível sob o aspecto emocional, não se traduz em dano jurídico irreversível que justifique a concessão da medida extrema. Ademais, não há demonstração de urgência concreta que torne inútil a prestação jurisdicional ao final, sendo certo que a autora poderá obter a tutela pretendida após a instrução processual, sem comprometimento do direito material. ( )” Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora